Tribunal: STF
Processo: RE 432248
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO NOVO 
   REALIZADA POR PESSOA FÍSICA. USO PRÓPRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DESSA 
   DESTINAÇÃO.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que 
   chegou o Tribunal de origem seria necessário rever fatos e provas,
   o que encontra óbice na Súmula 279/STF.
Agravo regimental ao 
   qual se nega provimento.